Tribunal: TJSP
Processo: 0012010-90.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição pela leitura – Indeferimento em primeiro grau – Recurso da defesa postulando a concessão da benesse – O CNJ editou a Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013, pronunciando-se favoravelmente à remição pela leitura – Na mesma toada, a Portaria Conjunta de no 276/2012, editada pela Corregedoria Geral da Justiça Federal e o Departamento Penitenciário Nacional

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição pela leitura – Indeferimento em primeiro grau – Recurso da defesa postulando a concessão da benesse – O CNJ editou a Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013, pronunciando-se favoravelmente à remição pela leitura – Na mesma toada, a Portaria Conjunta de no 276/2012, editada pela Corregedoria Geral da Justiça Federal e o Departamento Penitenciário Nacional editaram – Ademais, há Precedentes do C. STJ e desta Egrégia Câmara Criminal, acerca da possibilidade da remição por leitura e respectiva resenha – Interpretação extensiva do art. 126 da LEP – Desse modo, passei a adotar o entendimento de que tal medida contribui no processo de reinserção social do apenado, já que agrega valores ético-morais à sua formação – Decisão reformada – Recurso provido.